Tribunal: STF
Processo: AR 2964
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental na ação rescisória. Erro de fato. Ponto controvertido na ação de origem. Rediscussão da atividade probatória. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto em Ação Rescisória, ajuizada pelo Estado do Mato Grosso, com fundamento na alegação de ocorrência de erro de fato no acórdão rescindendo.

2. O autor sustenta que o Supremo Tribunal Federal desconsiderou que a localização geográfica do Salto das Sete Quedas, marco geográfico previsto na Convenção de Limites de 1900, teria coordenadas muito próximas às do Salto Augusto. Argumenta que o erro de fato reside no equívoco metodológico da prova pericial que desconsiderou tal coordenada geográfica.

3. A decisão recorrida na ação rescisória negou provimento à pretensão. O acórdão rescindendo, proferido na Ação Cível Originária (ACO) 714, fundamentou-se em laudo pericial que analisou exaustivamente a localização dos marcos geográficos e concluiu pela alteração de nomenclatura ao longo do tempo, identificando o marco original como o Salto das Sete Quedas localizado mais ao sul. A decisão que atestou a suficiência da prova pericial foi objeto de recurso de Agravo na ACO 714, o qual foi desprovido por acórdão do Plenário do STF.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de erro de fato, referente à localização geográfica de marcos divisórios e à metodologia da prova pericial, configura hipótese de cabimento de ação rescisória, a partir do exame dos seguintes pressupostos cumulativos: (i) que haja nexo de causalidade entre o alegado erro de fato e a conclusão adotada na decisão rescindenda; (ii) que o erro de fato seja verificável a partir de simples exame dos autos de origem, sem que haja necessidade de produção de novas provas na ação rescisória; e (iii) que o fato sobre o qual incidiu o alegado erro não tenha sido ponto controvertido na decisão rescindenda. 

III. Razões de decidir

5. O fato alegado como erro, relativo à localização do ponto denominado Salto das Sete Quedas e sua correlação com o Salto Augusto, constituiu ponto controvertido nos autos de origem, tendo sido exaustivamente analisado em prova pericial detalhada, produzida sob o crivo do contraditório e com ampla participação das partes. 

6. A suficiência da perícia judicial foi matéria debatida e definitivamente resolvida em julgamento anterior à resolução do mérito da ação originária, encontrando-se alcançada pela coisa julgada.

7. A ação rescisória não se presta a reabrir o debate sobre a valoração da prova produzida ou a rediscutir matéria já enfrentada, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

8. O erro de fato, para fins de ação rescisória, deve ser verificável a partir do simples exame dos autos (art. 966, VIII, do CPC), sem a necessidade de produção de novas provas, o que não ocorre quando a pretensão visa questionar a metodologia da prova pericial ou reavaliar seu conteúdo.

9. O juízo, como destinatário da atividade probatória, forma seu convencimento motivado a partir da análise dos elementos probatórios, não sendo exigido o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, conforme tese fixada no Tema nº 339 da Repercussão Geral.

10. A controvérsia em exame, que a parte autora classifica fato não alegado pelas partes, não representa matéria que poderia ser conhecida de ofício, tratando-se de fato constitutivo do direito alegado pelo autor, cujo ônus probatório lhe incumbia.

IV. Dispositivo

11. Agravo Regimental desprovido.